Tribunal: STF
Processo: Rcl 51154
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - INADEQUAÇÃO - SEGUIMENTO - NEGATIVA. 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Nopuranga/SP, em face de decisão de ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST, no processo nº 0010492-95.2019.5.15.0146, por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



2.     Narra o reclamante ter sido negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, em razão de o relator não vislumbrar a transcendência da causa. Ressalta a irrecorribilidade dessa decisão, estando impossibilitado de interpor recurso extraordinário para este Supremo Tribunal.



3.     Discorre sobre o instituto da transcendência, inserido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT pela Lei nº 13.467/2017. Afirma que o recurso de revista por ele interposto versa sobre contrariedade do enunciado nº 450 da súmula do TST em relação ao princípio da legalidade (artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal) e ao artigo 8º, § 2º, da CLT, por não haver previsão legal para a “multa/pena” por ela estabelecida. Evoca, ainda, os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal - artigos 2º; 5º, inciso II; e 5º, caput, da Constituição da República. Menciona a ação de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº 501, proposta pelo Governador do Estado de Santa Catarina contra o enunciado nº 450 da súmula do TST.



4.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0010492-95.2019.5.15.0146. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que reconheça a transcendência jurídica no caso dos autos.



5.     É o relatório. Decido.



6.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



7.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência



8.     No caso em tela, alega-se a usurpação de competência do Supremo pelo Tribunal Superior do Trabalho, o qual, por meio de decisão irrecorrível no agravo de instrumento em recurso de revista, impossibilitou o reclamante de interpor eventual recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal julgasse, em última instância, a questão referente à inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da súmula do TST.



9.      Por meio da decisão reclamada negou-se seguimento ao agravo de instrumento em razão de vício formal - ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não foi enfrentado, especificamente, o óbice apontado na decisão agravada e, dessa forma, inviabilizada a análise dos pressupostos da transcendência.



10.     O entendimento desta Corte é no sentido de que não cabe reclamação para questionar o juízo de admissibilidade de recurso de competência do Tribunal de origem. Nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324/DF. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência.



II – No caso, a decisão reclamada, oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade intrínsecos ao recurso de revista.



III – Agravo regimental não provido.



(Rcl nº 45.627-AgR, relator ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021, grifo nosso)



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes.



III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral.



IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.



VII - Agravo regimental a que se nega provimento.



(Rcl nº 39.660-AgR, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



(Rcl nº 38.845-AgR, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020, grifo nosso)



11.     Constata-se das alegações apresentadas no recurso de revista que a discussão tem por objeto a condenação no pagamento em dobro de férias, por descumprimento do prazo previsto no artigo 145 da CLT.



12.     Sobre essa matéria, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou inexistir repercussão geral, nos seguintes termos:



PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional.



2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



(ARE nº 910.351-RG, relator ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2015)



13.     Também não é suficiente a sustentar o processamento desta reclamação a alegação de que o Supremo Tribunal deu provimento ao agravo regimental, reconhecendo a viabilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº 501, a qual impugna o enunciado nº 450 da súmula do Tribunal Superior do Trabalho (ADPF nº 501-AgR, relator ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



14.     Com efeito, nesse julgamento, permitiu-se, apenas, o processamento da ADPF nº 501. Não houve, ainda, qualquer decisão que possa servir como paradigma a esta reclamação.



15.     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



16.     Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator